Tribunal: TJDFT
Processo: 0726004-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726004-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: ANA LUISA ALVES SOMBRA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Os apelantes G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A e outros, formularam requerimento de gratuidade de justiça em sede de apelação, juntando documentos pelo qual pretendem demonstrar hipossuficiência econômica. Nesse contexto, antes da análise do mérito, deve ser o pedido de gratuidade judiciária apreciado monocraticamente, nos moldes do artigo 99, §7o, do CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Sobre o tema, destaco, de início, que o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade bastasse a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, o julgador poderá denegar o referido benefício quando os elementos de provas apresentados nos autos infirmarem o aduzido estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. 3. A irresignação que busca desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido para decidir a controvérsia encontra óbice no enunciado no 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. 2. Rever as conclusões do acórdão acerca do indeferimento de assistência judiciária demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.3. Recurso improvido. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre ainda mencionar que o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as despesas de um processo judicial sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e de consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte. No caso em apreço, os elementos de informação carreados aos autos infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida em Juízo, pois, apesar de os recorrentes alegarem que enfrentam crise financeira e que se encontram incapacitados de fazer frente às despesas do processo, não é essa a realidade que se extrai dos autos. De fato, em uma análise prefacial da matéria controvertida, o que se apura dos autos é que os apelantes organizaram um sistema de investimento aparentemente fraudulento, em espécie de pirâmide financeira, pelo qual lesaram mais de 10.000 (dez mil) investidores no território nacional. Arrecadaram dezenas de milhões de reais, mediante promessas irreais de lucro aos investidores, e deram destinação desconhecida à arrecadação, de modo que não se constata uma situação de hipossuficiência econômica, mas uma hipótese bastante evidente de ocultação patrimonial, mediante fraude. Cumpre consignar que os documentos que instruem o recurso de apelação denotam que as apelantes adquiriram veículos de luxo, notoriamente caros, com o dinheiro obtido, em tese, mediante fraude a investidores, como se verifica no ID 25628077 e seguintes, dentre os quais se destacam duas Toyotas Hilux, três BMW (320I, X4 e X6), e um Audi RS6. Ainda que tais veículos tenham sido objeto de restrições judiciais promovidas pelo RENAJUD, não há informação da destinação efetivamente dada aos automóveis. É necessário consignar, ainda, que apesar de não constar dos autos desse processo, já foi constatado em outros feitos e restou amplamente divulgado na mídia, que, além dos veículos, os recorrentes adquiriram imóveis suntuosos, uma jazida de esmeraldas, além de terem fundado uma empresa de lapidação de gemas e uma empresa de confecção de jóias.[1] Tal situação patrimonial, ainda que objeto de contrições judiciais, não se coaduna com estado de hipossuficiência econômica que justifique a concessão de gratuidade judiciária. Ademais, os extratos bancários apresentados pelos recorrentes em sede de apelação não comprovam insuficiência de recursos. Muito pelo contrário. A leitura atenta das dezenas de extratos bancários juntados a partir do ID 25628085 revela atos de ocultação patrimonial. De fato, pelo que se apura dos extratos bancários, foram realizados aportes financeiros por investidores, em valores vultuosos, que somam milhões de reais, sendo que todos os valores que ingressavam nas contas bancárias foram levantados logo após os depósitos, geralmente no mesmo dia do ingresso. E pelo que se apura no presente feito e em outros processos que tramitam em face dos apelantes, tais valores receberam destinação desconhecida. Ou seja, o que se apura dos autos, em uma análise perfunctória, é que os recorrentes arrecadaram dezenas de milhões de reais, mediante fraude à investidores, e desviaram esses recursos mediante ocultação, ainda não elucidada. Com efeito, os recorrentes não indicaram o paradeiro do montante que arrecadaram, assim como não demonstraram o exaurimento desses recursos financeiros. Soma-se a isso, a constatação de que, apesar de constituir advogado particular para lhes representar em todos os processos movidos pelas pessoas lesadas, os sócios e controladores das empresas apelantes teriam saído do país, sem restituir o dinheiro que receberam dos investidores, havendo notícias na imprensa de que teriam se mudado para Dubai, nos Emirados Árabes[2]. Logo, havendo elementos a indicar que os apelantes possuem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça reiterado no recurso deve ser indeferido, já que o benefício se destina àqueles que enfrentam efetiva hipossuficiência financeira, não podendo ser adotado para tutelar situação de desvio e ocultação patrimonial. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes. Ante ao que dispõe o art. 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, promovam os apelantes, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] http://www.imprensadocerrado.com.br/materia/539/Ekobike https://tribunabrasilia.com.br/lancamento-da-vert-vivant-em-brasilia/ https://beincrypto.com.br/justica-bloqueia-jazida-de-esmeraldas-e-mansao-de-empresa-que-afirma-investir-em-criptomoedas/ [2] https://cointelegraph.com.br/news/sbt-discovers-whereabouts-of-g44-brasil-owner